Tribunal: TJDFT
Processo: 0744401-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY PATRICIA FERREIRA DE FREITAS e LEANDRO DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos ora agravantes em desfavor de JOÃO BOSCO DE FREITAS e EDILSON DE TAL. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência deduzido pelos autores, ora agravantes, para fins de reintegração de posse em seu favor do imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 45-A, Lote 13, Ceilândia/DF. No presente recurso, os autores pugnaram pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a tutela de urgência, nos termos postulados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. Para tanto, os agravantes discorreram acerca dos fatos que deram ensejo à propositura da ação originária, destacando que parte do imóvel foi doado pelo genitor da primeira agravante (KELLY PATRICIA FERREIRA DE FREITAS), e que, diante do esbulho praticado pelo seu próprio genitor e pelo segundo réu, fazem jus à proteção possessória. Em seguida, os agravantes defenderam a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a serem reintegrados na posse do mencionado imóvel. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, os agravantes não preencheram os requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Conquanto a decisão agravada possa causar um “perigo de dano” aos autores, ora agravantes, diante do alegado esbulho praticado em parte do imóvel, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pleito liminar. Com efeito, não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal), uma vez que, de uma análise sumária dos autos – própria da atual fase processual –, constata-se que os ora agravantes não demonstraram ter a melhor posse sobre o bem imóvel, objeto da ação originária. Conforme assinalado pelo d. magistrado prolator da decisão ora hostilizada, revela-se “imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré”. Muito embora os agravantes sustentem ter a melhor posse sobre o imóvel, os elementos probantes carreados aos autos demonstram que a ocupação dos réus/agravantes ocorreu em razão de uma permissão para ocupar o imóvel, uma vez que a primeira agravante é filha do primeiro réu, proprietário do bem. Nesse passo, embora os autores, ora agravantes, sustentem que o imóvel foi objeto de doação, a questão deverá ser devidamente apreciada nos autos da ação originária, em um juízo de cognição exauriente. Assim, na estreita via de cognição do presente recurso, não há como aferir a melhor posse por parte dos ora agravantes, razão pela qual deve ser prestigiada a r. decisão “a quo”. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora